Tribunal: TJDFT
Processo: 0700127-51.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. LIMINAR SATISFATIVA IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos no 0775297- 49.2023.8.07.0016 que, deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar que o réu apresente, no prazo de 10 (dez) dias, a declaração de atuação profissional da requerente, referente ao período de 23/05/2000 a 28/02/2001.
2. Recurso próprio e tempestivo. Isento do preparo. Efeito suspensivo concedido (ID 55246065). Sem contrarrazões.
3. Para concessão de tutela de evidência com base no art. 311, II do CPC, as alegações de fatos devem ser comprovadas apenas documentalmente e deve haver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. No caso, embora a parte tenha juntado documentos referentes aos fatos alegados, deixou de indicar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou súmula vinculante.
4. Ademais, a concessão da tutela antecipada esbarra na impossibilidade de se conceder liminar satisfativa contra a Fazenda Pública, consoante disposto no art. 1o, § 3o, da Lei no. 8.437/1992. No caso, a apresentação de declaração de atuação profissional da requerente esgota totalmente o objeto do presente recurso, o que é vedado em caráter liminar.
5. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a decisão de origem e indeferir o pedido de tutela de urgência.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.